Tribunal: TJSP
Processo: 2234685-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência – Indeferimento – Superveniência de sentença – Perda do objeto – Recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234685-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
ANTONIO PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234685-20.2020.8.26.0000 - Voto no 39198 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38198
AGRV.No: 2234685-20.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGTE. : ANTONIO PEDRO DA SILVA
AGDO. : BANCO BMG S/A
*Declaratória c.c. indenização
Tutela de urgência

Indeferimento Superveniência de sentença Perda do
objeto Recurso prejudicado.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, proferida nos autos da ação declaratória c.c. indenização, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante.
Alega que contrariu empréstimo consignado, todavia,
o Banco, agindo de má-fé, impôs também a contratação de venda casada
de um cartão de crédito, nunca solicitado, cujos descontos recaem sobre
sua folha de pagamento. Busca a reforma do decisum a fim de que sejam
cessados os descontos realizados no seu benefício previdenciário.
Nesta Instância foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo.
O agravado apresentou contraminuta.
A fls. 24/31 sobreveio informação de que o processo
foi sentenciado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234685-20.2020.8.26.0000 - Voto no 39198 - Letícia/Fabiane
3
Da análise das informações prestadas a fls. 24/31,
verifica-se que foi prolatada sentença, sendo a ação julgada
improcedente.
Com isso, o presente recurso perdeu o objeto em
razão da causa superveniente.
Diante do exposto, julga-se prejudicado este agravo
de instrumento.
SOUZA LOPES
Relator